Tribunal: STF
Processo: MS 28839
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA: REMOÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. EXIGIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.